Tribunal: STF
Processo: Ext 1532
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
1. Extradição instrutória. Regência pelo Acordo de Extradição entre os Estados Partes do MERCOSUL, assinado em 10.12.1998 e promulgado pelo Decreto 4.975, de 30.1.2014. 2. Dupla tipicidade. Fato correspondente, em tese, ao art. 157 do CP (roubo). Dupla punibilidade. 3. Alegação de nulidade por nomeação de defensor dativo, em vez da Defensoria Pública da União. Art. 261 do CPP. Ausência de ilegalidade. Não comprovação de prejuízo. Art. 563 CPP. Precedentes desta Corte (RHC-AgR 154.234/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, J. 22.2.2019; HC 85.155/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 22.3.2005). Súmula 523 STF. 4. Alegação de impossibilidade de extradição, em virtude de constituição de família no Brasil. Ausência de provas. Súmula 421 STF. 5. Extradição julgada procedente, condicionada a entrega do extraditando a compromisso a ser assumido pelo Estado requerente de computar o tempo de prisão para fins de detração.